Tribunal: TJDFT
Processo: 0051516-34.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051516-34.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: ADRIANA KALIL BORGES, CLAUDIO KALIL BORGES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Ciente do Ofício COORPRE de ID 77011057, o qual noticiou a extinção do crédito principal pelo pagamento, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. Intimem-se as partes para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 6 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator